Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718567-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LARYSSA CABRAL GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Restituição de Valores no 0712247-65.2021.8.07.0001, deferiu a medida liminar para determinar o bloqueio de ativos financeiros da ora agravante, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). A agravante relata que a autora, em sua peça inicial alega que, utilizando-se dos serviços prestados pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo, teria adquirido USD 3.000,00 (três mil dólares americanos) no dia 16.01.2020, com previsão de entrega futura, tendo pago pela avença o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Informa que a parte autora/agravada ajuizou a demanda de origem, com pedido de arresto cautelar do valor pago, o que culminou na determinação ora recorrida no presente agravo. A parte agravante defende que a medida não merece prosperar, pois a documentação que acompanha os autos de referência não revela qualquer relação entre a B&amp;T Corretora e o suposto dano alegado pela agravada. Defende que não foi demonstrado o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar contra a B&amp;T Corretora, ressaltando não haver informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Assevera a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois a constrição requerida na origem seria infundada, diante da ausência de provas em seu desfavor que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, além da medida repercutir negativamente em sua reputação e gerar impactos financeiros que põem em risco o exercício de suas atividades. Aduz que a requerida IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central, o que caracterizaria atuação autônoma e paralela. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.954, de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fosse dentro do limite máximo de USD 3.000.00 (três mil dólares americanos), o que não teria sido observado. Afirma que a aquisição de moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular n. 3.691/13 do BCB. Acrescenta que os depósitos em dinheiro existentes nas contas-correntes da pessoa jurídica agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Salienta, ainda, haver perigo de dano grave à sua atividade empresarial, pois trabalha diretamente com o turismo, ramo drasticamente atingido pela crise econômica oriunda da pandemia da COVID-19. Pontua que o bloqueio dos valores compromete a continuidade de suas atividades e o pagamento dos salários de seus funcionários. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida constritiva que lhe foi aplicada e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram encontrados em suas contas-correntes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 26375559). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. PASSO A ANALISAR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de pedido de urgência em que se busca bloqueio da quantia aportada em contrato de encomenda de moeda estrangeira em relação à correspondente cambial da corretora ora requerida. A parte requerente comprovou a encomenda de moeda estrangeira, sendo que inclusive judicializou a questão contra a correspondente cambial. Predispôs-se a acordo, que, entretanto, restou frustrado. Nos termos do CDC, art. 7o, parágrafo, único, e de Resolução do Banco Central, em princípio, há solidariedade de obrigações entre a correspondente cambial e a corretora a ela vinculada. Assim, há, de modo semelhante ao já ocorrido em relação a outros consumidores, risco de que a requerente continue a amargar o prejuízo financeiro, com o inadimplemento da oferta e, diante de tal risco, para não incrementar os prospectivos prejuízos do requerente, a medida de bloqueio da quantia aportada se demonstra plausível. Em apoio, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante informação fornecida pelo Banco Central (ID 68860893, p. 3 da origem), a agravante B &amp; T Corretora de Câmbio (73.622.748/0001 - 08) mantinha contrato de correspondência cambiária com a IEX, o que, ao menos nesse exame de cognição sumária, inviabiliza o afastamento, de plano, da responsabilidade da recorrente pelos supostos danos sofridos pelo agravado. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. 5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente a manutenção da medida excepcional de arresto deferida na origem. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDT. Agravo de Instrumento 07278701220208070000. 2a. Turma Cível. Rel. Des. SANDRA REVES, DJe 03/03/2021) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA para determinar o BLOQUEIO VIA SISBAJUD da quantia de R$ 11.700,00 nas contas da ora requerida. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. (destaquei) A resolução no 3.568/2008 do Banco Central assim preceitua: Art. 2o As autorizações para a prática de operações no mercado de câmbio podem ser concedidas pelo Banco Central do Brasil a bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio. As agências de turismo, antes autorizadas a atuar no mercado, perderam suas credenciais a partir de 31.12.2009, nos termos do parágrafo único do art. 4-A da referida resolução, incluído pela Resolução no 4.051/2012. Assim, em razão de não poderem mais operar diretamente nesse segmento, são obrigadas a firmar convênio com uma das instituições financeiras autorizadas, nas quais se incluem as corretoras. Portanto, ainda que as agências de turismo tenham diretamente causado os danos aos consumidores, quem efetivamente era responsável por fornecer os valores e quem deveria garantir a transação, sua confiabilidade e segurança, como amplamente normatizado pelo Banco Central, era a corretora responsável à época entrega dos valores — a principal beneficiária na intermediação feita pelas agências. Se houve qualquer falha na transação realizada por sua intermediária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, evidente que a corretora agiu sem a cautela devida com a correspondente a qual contratou para prestar seus serviços. O artigo 301 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. O arresto é uma medida cautelar que tem a finalidade de assegurar bens para garantir futura execução. 2. A decisão que determina arresto do bem imóvel de propriedade do agravante é passível de contraditório pleno no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por isso, não há ilegalidade na medida. 3. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1075122, 07119189520178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no PJe: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 813 E 814 DO CPC/1973). FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE ARRESTO REQUERIDA. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA. CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE (ART. 818, CPC/1973). SENTENÇA MANTIDA. 1. O arresto é espécie de tutela cautelar que visa garantir a efetividade da execução civil e impor ao devedor o pagamento do débito. 2. Na cautelar de arresto, além dos requisitos gerais das cautelares, a lei impõe requisitos próprios para a sua concessão, estando estes disciplinados nos artigos 813 e 814 do CPC/1973. 3. Demonstrada a existência de dívida líquida e certa (fumus boni iuris) e de algum dos requisitos do artigo 813 do Código de Processo Civil (periculum in mora), é de ser deferido o arresto, a fim de resguardar bens suficientes para garantia de futura execução 4. Nos termos do art. 818 do CPC/1973, decretado o arresto em liminar ou sentença incidente à ação principal, julgada esta procedente, o arresto se resolve em penhora. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1064034, 20140110034942APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) (destaquei) Para mais, o fundamento da ação em curso no primeiro grau de jurisdição é o inadimplemento da ré, ora agravante, que, apesar de ter recebido os valores em reais decorrentes da venda futura de moeda estrangeira, não entregou os dólares à consumidora/agravada. Nesse sentido, presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela cautelar de arresto de valores, a decisão impugnada deve ser mantida, sobretudo porque, em se tratando de instituição financeira, há exigência de manutenção de valores em conta para adimplemento das obrigações, de modo que, tendo em vista não se tratar de valor exorbitante, o arresto não inviabilizará as operações da agravante. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2021 13:17:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador